Tribunal: TJDFT
Processo: 0702850-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702850-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO ESTRELLA DE QUEIROZ AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO C6 S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDUARDO ESTRELLA DE QUEIROZ contra decisão da 16a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face de ITAU UNIBANCO S.A. e BANCO C6 S.A. O juízo indeferiu o pedido liminar de suspensão das cobranças de empréstimo realizadas na conta do agravante no Banco Itaú (ID 144435814). A agravante requer a suspenção imediata das cobranças, sob alegação de ocorrência de fraude bancária. No mérito, a reforma da decisão agravada com a confirmação da liminar (ID 43114288). Preparo comprovado (ID 43114301). Deferido o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 43188399). Contrarrazões apresentadas (ID 44311651). Proferida sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, em 17/04/2023 (ID 155792158). É o relatório. DECIDO. A sentença absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento. Consequentemente, houve perda de objeto deste recurso. Eventual insurgência contra a sentença deve ser veiculada por meio de apelação. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ilustrativamente, registre-se: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1485765 SP 2011/0068732-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/10/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2015)” JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator